Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008742-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PETTERSON SOUZA SILVA - CPF: 034.001.971-90 (PACIENTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (IMPETRANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOUZA DAS NEVES - CPF: 073.500.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALMEIDA RAFAEL - CPF: 058.824.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), PETTERSON SOUZA SILVA - CPF: 034.001.971-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
1)
ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
APREENSÃO DE MAIS DE 09 QUILOS DE MACONHA E VÁRIAS PORÇÕES DE COCAÍNA
– ACUSADO RESPONDENDO A OUTROS PROCESSOS (ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO) –
RECALCITRÂNCIA

E QUANTIDADE DE DROGA
– ENUNCIADOS 06 E 25 TJMT – ORDEM PÚBLICA ABALADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
PANDEMIA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS À CONCLUIR PELA NECESSIDADE DA MEDIDA – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada diante da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, justificadas em motivos concretos da garantia da ordem pública, especificamente quanto a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), bem como por ser o acusado recalcitrante no mundo do crime, são circunstâncias que atende aos requisitos do art. 312 do CPP, e ao preceito constitucional do art. 93, IX, da CF.

2. A Recomendação no 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008742-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE
:

DRo. MARCIO SALES DE FREITAS

PACIENTE:

PETTERSON SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo DRo. MARCIO SALES DE FREITAS, Advogado – OAB-MT no 7888
, em favor de PETTERSON SOUZA SILVA
, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo juízo da
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos Código: 587729.

Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2019, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06
.

Aduz falta de fundamentação no decreto preventivo em desfavor do paciente, e que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP:

“...a decisão de indeferimento na análise da possibilidade da concessão da liberdade do paciente não se encontra fundamentada, pois, a decisão inquinada de coatora silenciou acerca dos motivos concretamente verificáveis que tornavam necessária a manutenção da custódia cautelar da paciente.”
(Inicial - pag. 10-PDF).

Sustenta que
“Não existe e nem existirá qualquer tipo de prova nos autos demonstrando que a Paciente é traficante, simplesmente uma aberração feita para imputar-lhe tal crime.”

(Inicial - pag. 07-PDF).

Por fim, ressalta a
Resolução 62/2020 do CNJ
, e que a sua permanência no cárcere traz risco a sua saúde em
virtude da pandemia – Covid-19
, pois:
“...o paciente tem seu sistema imunológico fragilizado por ter doença sexualmente transmissível, AGUARDANDO RESULTADO DE SER POSSIVELMENTE SORO POSITIVO PARA O HIV...”
(Inicial – 11-PDF).

Assim, requer a CONCESSÃO DA ORDEM para ver revogada a prisão preventiva do beneficiário por ausência dos requisitos do
artigo 312 do CPP
, e por estar no grupo de risco para o Coronavirus – Covid 19, requerendo seja expedido o alvará de soltura, para responder o processo em liberdade.

A liminar foi indeferida (pags. 74/78-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 83/167-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação da ordem
(pags. 170/181-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020